Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA APÓS INTERNAÇÃO EM UTI. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em arcar com os custos do tratamento da autora, em relação às sessões de hidroterapia que se fizerem necessárias em decorrência do acidente sofrido, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento.
2. Alega a recorrente que é idosa e possui diversas comorbidades associadas à obesidade, tendo sofrido grave acidente, vindo a fraturar a rótula do joelho. Afirma que a negativa de atendimento do plano de saúde para o tratamento indicado pela equipe médica agravou a situação de aflição psicológica e de angústia da paciente, violando os direitos da personalidade. Pugna pelo provimento do recurso para que a ré também seja condenada no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.
3. No caso em espécie, a parte adversa negou a cobertura de tratamento, após a internação da paciente em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mesmo com recomendação médica, que apontou a necessidade do procedimento para a melhora do quadro de saúde da autora.
4. A recusa injustificada em autorizar a cobertura financeira de exame, tratamento médico, internação hospitalar ou custear o material indicado pela equipe médica responsável, é capaz de ensejar reparação a título de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário e viola direitos da personalidade. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Precedente: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA.
5. Nesse contexto, a sentença merece parcial reforma para que a requerida também seja condenada no pagamento de indenização por danos morais.
6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
7. Recurso conhecido e provido para condenar a parte requerida no pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1%, a contar da citação.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.